Tribunal: TJDFT
Processo: 0729328-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
À luz dos artigos 10 e 1.009, § 2o do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, MARCIO DIAS GUIMARAES, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de ausência de impugnação específica da sentença, suscitada nas contrarrazões de ID 33072475. Publique-se.